Tribunal: TJES
Processo: 0000130-41.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000130-41.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAM SABINO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000130-41.2024.8.08.0069

APELANTE: WILLIAM SABINO

Advogado do(a) APELANTE: CLECIANE DA COSTA FREITAS SOUZA - ES17869-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECONHECIMENTO DE AUTORIA. DESCARACTERIZAÇÃO DO USO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PEDIDO DE REDUÇÃO DE PENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por William Sabino contra sentença da Vara Criminal de Marataízes que o condenou à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, combinado com o art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06. O réu foi flagrado com 24 pinos de cocaína, 4 buchas de maconha, uma arma de fogo com numeração suprimida, munições e balança de precisão, todos apreendidos em sua residência. A defesa requereu absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, subsidiariamente o redimensionamento da pena e, ainda, honorários advocatícios conforme a Tabela da OAB/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a conduta do réu pode ser desclassificada para o delito de posse de drogas para consumo pessoal; (ii) aferir a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado); (iii) reavaliar a dosimetria da pena; e (iv) definir o valor dos honorários devidos à advogada dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito está comprovada por laudo químico definitivo que atesta a apreensão de 14,1g de cocaína e 3,9g de maconha, associadas a instrumentos típicos de tráfico, como balança de precisão, o que afasta a tese de uso pessoal.

A autoria é confirmada pela confissão do réu, que admitiu guardar a droga e a arma a pedido de terceiros, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares e pelas circunstâncias fáticas da apreensão.

A alegação de posse para consumo próprio é afastada pela quantidade e variedade das drogas apreendidas, bem como pelos demais elementos de convicção, como a presença de balança de precisão e ausência de indícios de uso pessoal.

O tráfico privilegiado não se aplica, pois a apreensão de arma de fogo com numeração suprimida, no mesmo contexto do tráfico, indica dedicação habitual à atividade criminosa, conforme jurisprudência pacificada do STJ.

A pena-base foi fixada no mínimo legal, e a confissão espontânea, embora reconhecida, não gerou redução da pena em razão da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase da dosimetria, foi corretamente aplicada a causa de aumento do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06 (uso de arma de fogo), na fração mínima de 1/6, resultando na pena definitiva.

Quanto aos honorários, aplicam-se os critérios definidos no Tema 984 do STJ e no entendimento das Câmaras Criminais do TJES, segundo os quais o valor deve observar a Tabela da OAB confrontada com o princípio da proporcionalidade. Considerando a simplicidade da causa, fixou-se o valor de R$ 880,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presença de arma de fogo com numeração suprimida e balança de precisão no contexto do tráfico afasta a configuração do tráfico privilegiado.

A confissão espontânea não reduz a pena quando esta já está fixada no mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

A desclassificação para posse de droga para consumo próprio exige elementos probatórios que evidenciem o uso pessoal, o que não ocorre quando há quantidade significativa de entorpecentes e instrumentos típicos do tráfico.

O arbitramento dos honorários advocatícios a defensor dativo deve observar o princípio da proporcionalidade e a complexidade da causa, não sendo obrigatória a fixação segundo a Tabela da OAB quando não houver esforço anormal ou dificuldade acentuada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33, §4º, e 40, IV; CP, art. 59; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.835.387/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.04.2025, DJEN 15.04.2025; STJ, Tema Repetitivo nº 984 (REsp nº 1656322/SC e 1665033/SC).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000130-41.2024.8.08.0069

APELANTE: WILLIAM SABINO

Advogado do(a) APELANTE: CLECIANE DA COSTA FREITAS SOUZA - ES17869-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
WILLIAM SABINO

em face da r. Sentença (Id. 11031101), proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Marataízes, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de

0
5
(
cinco
) ano
s
, 1
0
(
dez
) meses de reclusão e
583
(
quinhentos e oitenta e três
) dias-multa
, em regime, inicialmente, semiaberto.

Extrai-se da denúncia que:

“
(...) no dia 18 de maio de 2024, por volta das 21h00min, na Rua José Brumana, Barra de Itapemirim, nesta Comarca, o denunciado WILLIAM SABINO, agindo de forma consciente, com o intuito de expor à venda, guardava vinte e quatro pinos de substância semelhante à droga conhecida como “cocaína” e quatro buchas de substância semelhante à droga conhecida como “maconha”, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como mantinha em sua residência um revólver calibre 38 com sinal de identificação suprimido e quatro munições de igual calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta daqueles autos que agentes da Polícia Militar, durante patrulhamento, viram o denunciado sair de uma residência e, após também avistar os Policiais, levando suas mãos ao bolso, mudou repentinamente de direção, tentando retornar para casa. Ato contínuo, os agentes da Polícia Militar abordaram o denunciado, apreendendo em seu poder dois pinos de “cocaína” e, pela porta entreaberta da residência, avistaram uma bancada contendo vários pinos comumente utilizados para armazenar “cocaína”. Em seguida, adentraram o imóvel para recolher o material encontrado, momento em que avistaram uma pistola calibre 38 com sinal de identificação suprimido, quatro munições do mesmo calibre, um coldre de tecido, bem como vinte e quatro pinos de “cocaína”, quatro buchas de “maconha” e uma balança de precisão.”

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do delito foi devidamente comprovada diante do Laudo de Exame Químico Definitivo (ID 10726112), dando conta de que foram encontrados 24 (vinte e quatro) pinos de cocaína, com massa total de 14,1 gramas e 04 (quatro) buchas de maconha, com peso total de 3,9 gramas.

No que se refere à autoria delitiva, o próprio apelante confessou ter recebido um revólver e entorpecentes para guardar, sendo sua confissão amplamente corroborada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais que participaram da diligência. Segundo esses relatos, foram encontrados no interior da residência do réu diversos pinos de cocaína dispostos sobre uma cômoda, além de um revólver calibre .38 e uma balança de precisão — elementos que indicam de forma inequívoca a destinação comercial da droga.

Diante desse conjunto probatório harmônico, mostra-se absolutamente improcedente a tese defensiva de desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo próprio. A alegação não se sustenta, sobretudo porque a quantidade de substância apreendida, aliada à presença de instrumento típico do tráfico — a balança de precisão —, afasta qualquer hipótese de uso pessoal. Ademais, o próprio réu admitiu que armazenava a droga a pedido de terceiros, não tendo, em nenhum momento, indicado que fosse usuário de entorpecentes ou apresentado indícios nesse sentido.

Portanto, diante da robustez do conjunto fático-probatório, inexiste qualquer margem para acolhimento das teses absolutória ou de desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/06. A tipicidade da conduta no art. 33, do mesmo diploma legal, está plenamente caracterizada.

Subsidiariamente, a defesa pleiteia o redimensionamento da pena imposta ao apelante.

Verifica-se que a pena-base foi corretamente fixada no patamar mínimo legal, em conformidade com os critérios do art. 59, do Código Penal.

Na segunda fase da dosimetria, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, esta não pôde gerar redução da pena, em razão do entendimento consolidado na Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, que impede sua aplicação quando a pena já se encontra no mínimo legal. Com isso, a reprimenda permaneceu em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, a defesa requer o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, referente ao tráfico privilegiado. Contudo, tal pleito não merece acolhida. Conforme registrado nos autos, além dos entorpecentes, foram apreendidas uma arma de fogo, munições e uma balança de precisão — elementos que revelam não se tratar o apelante de um traficante eventual, mas sim de alguém envolvido de forma estrutural com a atividade criminosa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afastar o tráfico privilegiado quando verificada a apreensão de arma de fogo no mesmo contexto do tráfico, por evidenciar dedicação habitual ao crime. Nesse sentido:
“A apreensão de arma de fogo, no mesmo contexto do tráfico, consiste em fundamento idôneo para afastar o tráfico privilegiado, por evidenciar a dedicação do agente à atividade criminosa.”
(AgRg no AREsp n. 2.835.387/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN 15/4/2025).

Dessa forma, incide, na terceira fase, apenas a causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06 (emprego de arma de fogo), aplicada na fração mínima de 1/6, resultando na pena definitiva de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Diante da quantidade de pena, mantém-se o regime, inicialmente, semiaberto.

No que diz respeito ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Por derradeiro, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no Tema nº 984 (REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e, considerando a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, a advogada CLECIANE DA COSTA FREITAS (OAB/ES 17.869) realizou a defesa do apelante, tendo interposto recurso de Apelação único, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)